Tribunal: CARF
Processo: 10945.001383/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.001383/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.585 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
EVOLUCAO ALIMENTOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-40.620, de 29 de abril de
2013, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Segundo o Ato de Exclusão do Simples Nacional, a empresa foi excluída do Simples
Nacional em razão da existência dos débitos fiscais relacionados no referido ADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.001383/2010-15
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001383/2010-15

Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil do próprio Simples Nacional, cuja
exigibilidade não estava suspensa.
Cientificado da exclusão, o contribuinte apresentou manifestação na qual afirma, em
síntese, que:
O artigo 17, inciso V, da Lei Complementar 123/06 está em descompasso com o
Capítulo da Ordem Econômica da Constituição Federal. Lembra que é a Constituição
Federal que carrega os valores a serem perseguidos pela República, devendo os demais
diplomas legais trabalharem como instrumentos para atingirmos tais objetivos.
Cita o artigo 179 da CF/88 e conclui que as empresas de menor porte necessitam de
benefícios para auxiliarem no crescimento nacional.
Aduz que gera treze empregos diretos e que seu papel social deve ser considerado.
Argumenta que a exigência de quitação tributária para incluir/permanecer no sistema
tributário diferenciado as micro e pequenas empresas, ou seja, para lhe conceder um
direito que lhes foi garantido constitucionalmente, configura-se num abuso, já que
utiliza da via indireta para cobrar tributos.
Complementa citado doutrina de Leandro Paulsen.
Alega que a exigência de inexistência de débitos perante a fazenda pública para recolher
tributos pelo Regime do SIMPLES NACIONAL encontra-se ultrapassado, posto que foi
somente quando da adesão ao sistema que o instituiu que se exigia que as empresas
estivessem com a situação fisco tributária regular e sem qualquer pendência.
Afirma que a Receita Federal do Brasil tem indeferido o pedido de parcelamento de
débitos relativos ao SIMPLES NACIONAL, sob a alegação de que não há previsão
legal que autorize o procedimento. No entanto, apesar de não haver previsão na Lei
Complementar n° 123/2006 e alterações posteriores, também não há proibição para o
procedimento de parcelamento do SIMPLES NACIONAL. Aduz que o parcelamento
ordinário de débitos federais, instituído pela Lei 10.522/2002, prevê que os débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até 60
(sessenta) parcelas mensais, podendo ser utilizado por qualquer empresa em dificuldade
e com pendências tributárias, já que mencionada lei não faz distinção da empresa ou da
sua opção de regime de tributação (lucro presumido, lucro real ou simples nacional).
Somase a isso que a Lei Complementar 123/2006 também não veda que as empresas do
Simples Nacional possam gozar do direito de requerer o parcelamento de seus débitos.
Reafirma que a exigência de quitação tributária para inclusão ou manutenção do
Contribuinte no sistema tributário diferenciado as micro e pequenas empresas, ou seja,
para lhe conceder um direito que lhes foi garantido constitucionalmente, configurase
num abuso, já que utiliza da via indireta para cobrar tributos.
Por fim requer:
“EX POSITIS, requer a Vossa Senhoria, se digne determinar os procedimentos de
REVISÃO DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO epigrafado, bem como seu
CANCELAMENTO, mantendo a Requerente no Regime de recolhimento de tributos
pelo SIMPLES NACIONAL, mesmo tendo alguns débitos pendentes perante a Receita
Federal do Brasil.
Caso não comungue com tal entendimento, Requer seja deferido à Requerente, o
parcelamento de seu débito, em 60 (sessenta) parcelas mensais, de modo a suspender a
exigência tributária imediata do Contribuinte, pois o parcelamento é uma das causas
de suspensão do crédito tributário, mesmo aqueles em execução.”
É o relatório.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001383/2010-15

A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. EXCLUSÃO.
A existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do inciso
V do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 06/05/2013 (e-fls. 28) e
apresentou recurso voluntário no dia 03/06/2013 (e-fls. 29 a 39), repetindo os fatos e
fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001383/2010-15

A LC no 123/2006, em seu art.17 determina:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
A Recorrente defende que esse comando legal está ultrapassado, contudo, como
não existe qualquer determinação de inconstitucionalidade da Lei ou do citado artigo por parte
dos Tribunais Superiores, o mesmo permanece válido no nosso ordenamento jurídico.
Outrossim, é vedado a esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, conforme Súmula 02 do CARF: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, a Recorrente comenta que, desde a manifestação de inconformidade, vem
pagando a quantia de R$ 300,00 para quitação do débito. Ocorre que, na data de recebimento do
ADE (23/09/2010), a mesma encontrava-se em débito em relação aos meses de 04, 05, 08, 09,
10, 11, 12/2008 e o parcelamento só ocorreu após vencido o prazo de 30 (trinta) dias concedidos
para regularização do débito.
Irretocável, portanto, a decisão da DRJ.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital